Tribunal: TJMT
Processo: 0004508-06.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004508-06.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS DE PAULA CANDIDO - CPF: 995.981.912-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON COSTA RODRIGUES - CPF: 061.848.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOSAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 378.744.971-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CORRUPÇÃO DE MENORES. TEMA 1052. QUALIFICAÇÃO DO MENOR NO B.O. INDICAÇÃO DE CONSULTA. DOCUMENTOS ASSINADOS PELO RESPONSÁVEL LEGAL. COMPROVADA A MENORIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 2 anos, 2 meses e 30 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 11 dias-multa e custas. A defesa requer a absolvição pelo crime de corrupção de menores por ausência de prova da idade da vítima e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu pelo crime de corrupção de menores em razão da ausência de documento oficial que comprove a menoridade da suposta vítima; e (ii) estabelecer se a confissão feita pelo réu durante a fase inquisitorial pode ser considerada espontânea para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da idade, no crime de corrupção de menores, prescinde de documento oficial, sendo possível demonstra-la por outros meios de prova idôneos e coerentes, como declarações de representantes legais, relatórios policiais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com o Tema Repetitivo 1052 do STJ.

4.

Os depoimentos prestados por policiais civis indicam que a confissão do réu somente ocorreu após a apresentação de imagens de câmeras de segurança e outras evidências da prática criminosa, revelando ausência de espontaneidade, o que impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Para ensejar a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

2.

A confissão feita após a apresentação de provas contundentes da prática do crime não é considerada espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", e 155, caput; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1619265/MG, Tema Repetitivo 1052; STJ, Súmula 545; TJMT, N.U 0001951-29.2018.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, j. 23.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos de Paula Candido contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 2 anos, 2 meses e 30 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 11 dias-multa e das custas processuais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Marcos de Paula Candido (ID. 273917389) atribuindo-lhe a prática dos crimes de furto simples e corrupção de menores.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2019 (ID. 273917389 – fls. 99/100), sendo o réu regularmente citado (ID. 273917390 – fls. 1/2) e, em seguida, apresentou resposta à acusação (ID. 273917390 – fl. 4/5).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10 de maio de 2020 (ID. 273918367), momento em que foram ouvidos a vítima e os policiais militares que atenderam a ocorrência.

O Ministério Público de Mato Grosso e a defesa apresentaram memoriais finais (ID. 273918369/ 273918372).

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação penal e condenou o réu, nos termos já consignados (ID. 273918373).

O réu interpôs recurso de apelação (ID. 273918375), pleiteando sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prestada na fase de investigação policial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 273918382) e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 283772372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelante
Marcos de Paula Candido
foi denunciado pela prática dos crimes de furto simples e corrupção de menores,
nos termos do art. 155,
caput,
do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o fato assim narrado na denúncia,
in verbis:
(ID. 273917389).

1o FATO: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de abril de 2019, em horário não precisado, defronte à residência localizada Rua Manoel F. Pereira, n. 1.334, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, MARCOS DE PAULA CÂNDIDO, vulgo "TRAMONTINAf, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em o' (um) aparelho celular, marca LG, on (uma) Carteira Nacional de Habilitação, oi (um) CPF, 01 (um) titulo de eleitor e oi (uma) aliança de ouro, pertencentes à vítima Mariozan Rodrigues de Souza. Ressai dos autos que no dia acima mencionado, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima Mariozan Rodrigues de Souza. Na ocasião, adentrou no interior do veículo que encontrava-se estacionado na frente da casa. Abstrai-se que, em sequência, o denunciado subtraiu os bens acima discriminados. Após, dirigiu-se até o Hotel Paraíso, onde encontrava-se hospedado. Infere-se que, através das câmeras de monitoramento da residência vizinha, o ofendido visualizou a ação do denunciado. Desta feita, noticiou os fatos à Polícia Civil. (...) 3o FATO: Consta, ainda, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, na Rua Vereador Anibas Luiz de Souza, n. 1307, Bairro Jardim Aliança, em Pontes e Lacerda/MT, MARCOS DE PAULA CÂNDIDO, vulgo "TRAMONTINA", com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor Cleyton Costa Rodrigues (17 anos de idade à época), induzindo-o à prática do crime de tráfico de drogas. Abstrai-se, por derradeiro, que MARCOS, mesmo sabedor da menoridade de Cleyton Costa Rodrigues, induziu-o a prática do crime de tráfico de drogas. Infere-se que após o crime de furto, o denunciado dirigiu-se até a casa do menor Cleyton Costa Rodrigues, momento em que dele adquiriu uma porção de substância entorpecente. Diante disso, o increpado corrompeu ou facilitou a corrupção do infante.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu, a 2 anos, 2 meses e 30 dias em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 dias e custas processuais.

Insurge-se o réu contra a sentença proferida com os seguintes argumentos:

a)

Necessidade de absolvição ante a ausência de cópia do documento oficial de identificação de
Cleyton Costa Rodrigues
para comprovar sua idade e, assim, corroborar a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores, nos termos do art. 244-B,
caput,
do Estatuto da Criança do Adolescente;

b)

Necessidade de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código de Penal, em razão da confissão espontânea realizada pelo réu em sede policial.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 386, III OU VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

O pleito de absolvição funda-se no argumento de que, não foi apresentada prova documental de que Cleyton Costa Rodrigues era menor de idade à época dos fatos apurados, requisito necessário para configurar o crime previsto no art. 244-B,
caput
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Contudo, a exigência da apresentação do referido documento para comprovação da menoridade não é absoluta e a jurisprudência admite outros meios de prova para a configuração do crime, vejamos:

Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.

Da análise dos documentos juntados aos autos, tais como: Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações n.o 1559/2019, Termo de Compromisso e Responsabilidade e Termo de Entrega de Menor (ID. 273917389 – fls. 24-27) verifica-se que o Sr. Cladir de Oliveira Rodrigues assinou todos os documentos como representante legal do menor.

O Relatório de Investigação n.o 346/2019 (ID. 273917389 – fls. 51-63) possui a descrição da filiação de Cleyton Costa Rodrigues, endereço residencial e instituição de ensino onde estudava à época dos fatos:

Diligenciamos até a Rua Vereador Luiz Anibal, no 1307, Bairro Jadim Almeida, no local fomos recebidos pela genitora de CLEYTON que informou que seu filho não estava em casa, explicamos o motivo por estar procurando seu filho, a Senhora SIRLENE acompanhou esta equipe até a Rua Maranhão, residência da namorada de CLEYTON.

Abordamos e conduzimos CLEYTON a delegacia, na entrevista, confessou ter trocado uma porção de COAINA por uma corrente feminina de pescoço com o suspeito MARCO, que iria dar a corrente para sua namorada como presente de aniversário.

(...)

O suspeito CLEYTON é um menor, faz 18 anos dia 27 de abril de 2019, com vida pregressa cheia de cometimento de delitos,
esteve a uma semana atrás nesta delegacia detido por trafico de entorpecente, aparece nas investigações no cometimento de crimes de receptação, porte e posse de arma de fogo.

Este suspeito é aluno da escola 14 de fevereiro, perante a comunidade escolar, sempre os professores e coordenação reclamam da má índole desde menor, sempre consumindo bebida alcoólica, uso de drogas e praticando direção perigosa em posse de motocicleta.

A jurisprudência das Câmaras Criminais Isoladas deste E. Tribunal está alinhada ao entendimento consolidado pelo STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME, PENA-BASE DO ROUBO INIDÔNEA E EXACERBADA, CAUSA DE AUMENTO DA PENA, FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E DIAS-MULTA EXCESSIVOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E REDUÇÃO DAS PENAS DO ROUBO - MENORIDADE - INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE - CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL - INDICAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIDADE E CPF - ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA CORRUPÇÃO DE MENOR CONSERVADA - ROUBO MAJORADO - CULPABILIDADE -
ROUBO PRATICADO MEDIANTE CORRUPÇÃO DE MENOR - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - APELANTE CONDENADO POR CORRUPÇÃO DE MENOR
- ELEMENTAR DO TIPO - ARESTO DO TJMT - CONCURSO DE PESSOAS - UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE READEQUADA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - QUANTUM TAXATIVO E DECORRENTE DE LEI - ACÓRDÃO DO TJMT - CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENOR - FRAÇÃO - NÚMERO DE DELITOS - 1/6 (UM SEXTO) PARA DOIS CRIMES - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.
O c. STJ, em sede de recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para “a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento” (REsp no 1619265/MG).
A negativação da culpabilidade, consubstanciada na prática do roubo “mediante a corrupção de menor” mostra-se inidônea, por constituir elementar inerente à corrupção de menor prevista no art. 244-B do ECA, pelo qual o apelante fora condenado (TJMT, N.U 0002486-54.2011.8.11.0045). A incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp no 1770694/AL; TJMT, Enunciado Criminal 32). O aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços), deve ser conservado visto que “o quantum é taxativo e decorre do imperativo legal” (TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030). “A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois” crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000). (N.U 0001951-29.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Portanto, a tese de ausência de prova documental da idade do menor para caracterização do crime previsto no art. 244-B,
caput
do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se sustenta diante do contexto probatório, do Tema 1052 do STJ e a jurisprudência desta corte, razão pela qual a rejeito.

DO PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PENAL).

O Apelante pleiteou reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, asseverando que admitiu os fatos de forma livre e voluntária na fase inquisitorial.

Entretanto, a análise do conjunto probatório não corrobora tal pretensão.

Na audiência de instrução e julgamento (ID. 273918366), o investigador criminal civil Sebastião Francisco Faria declarou, entre os minutos 1:40 e 1:47, que o réu negou os fatos até o momento em que foi confrontado com as imagens da câmera de segurança, ocasião em que passou a admitir a autoria do furto:

(1:40) Aí, na entrevista, sempre ele negava, (1:43) só que aí, depois que a gente mostrou as imagens que ele já estava, (1:46) que a gente tinha identificado que era ele, (1:47) ele acabou confessando para a gente que foi o autor do crime

A suposta confissão, portanto, não ocorreu de forma espontânea ou em momento anterior à apresentação de prova robusta por parte da autoridade policial. Ao contrário, o réu passou a admitir os fatos apenas após a apresentação das imagens de segurança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a confissão qualificada ou parcial pode ensejar o reconhecimento da atenuante, desde que seja espontânea e tenha sido relevante para a formação da convicção do julgador (Súmula 545/STJ): Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Com efeito, a mera admissão dos fatos após exibição de provas contundentes da prática delitiva não caracteriza confissão espontânea, pois falta o elemento da voluntariedade, essencial para a incidência da atenuante, assim como não foi relevante para formar a convicção do julgador.

O réu, ora apelante, não foi ouvido em juízo, posto que não encontrado no endereço declinado nos autos, tornando-se revel (ID. 273918367).

Inexiste fundamento jurídico válido para a aplicação da atenuante pleiteada pela defesa, razão pela qual a rejeito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Marcos de Paula Candido
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025